Tribunal: TJMT
Processo: 1006349-92.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006349-92.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.681-56 (APELANTE), RENAN AMERICO DA COSTA SOUZA - CPF: 037.725.671-42 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL FIGUEIREDO OLIVEIRA (APELANTE), VITOR GABRIEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 087.511.941-71 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 087.511.941-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Testemunhos de policiais. Apreensão de droga e dinheiro. Perícia em celular.
Inaplicabilidade
do t
ráfico privilegiado. Dedicação
ao crime
demonstrad
o
. Regime inicial semiaberto. Pena de multa. Impossibilidade de afastamento. Precedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
por um dos acusados
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que lhe impôs a pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; redução da pena com aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006); afastamento ou redução da pena de multa; alteração do regime inicial de cumprimento de pena; e isenção do pagamento de custas processuais
.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria devidamente comprovadas por depoimentos de policiais militares e civis, corroborados por apreensão de drogas e
quantia significativa em dinheiro
.
Além disso, exame
pericial do aparelho celular do recorrente confirma sua vinculação com a mercancia de entorpecentes.

4. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista a comprovação de dedicação a atividades criminosas
.

5
. Manutenção da pena de multa, nos termos do art. 43 da Lei n. 11.343/2006, sendo inviável seu afastamento ou redução, ainda que sob o argumento de hipossuficiência financeira do recorrente, uma vez que a multa possui natureza de sanção penal obrigatória, inafastável por mera condição econômica do condenado
.

6
. Manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, diante da pena fixada superior a quatro anos e da impossibilidade de concessão de regime mais brand
o.

7
.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é
decorrência o
do art. 804 do
CPP, cuja isenção, se for o caso, pode ser
avaliad
a
pelo juízo
da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "

1.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
2.
A incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 requer a ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo inaplicável quando demonstrado o envolvimento contínuo do réu com o tráfico de drogas.
3.
A pena de multa imposta nos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006 é sanção penal obrigatória, sendo inviável sua exclusão ou redução com fundamento na hipossuficiência financeira do réu.
4. Aplicada pena superior a quatro anos inviável a imposição de regime aberto. 5.

O pagamento das custas processuais pelo vencido é
decorrência o
do art. 804 do
CPP,
a suspensão ou
isenção

pode ser
avaliad
a
pelo juízo
da execução penal.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 33, § 2º, "b"; CPP, art. 804; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 43.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 239436
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 29.04.2024;
TJMT,
N.U 1000960-47.2022.8.11.0078,
rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
, Terceira
Camara
Criminal, julgado em 01.03.2023
;
N.U 0000592-61.2014.8.11.0102,
rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro
, Segunda
Camara
Criminal, Julgado em 10
.
12
.
2024
;
N.U 0005733-45.2006.8.11.0004,
rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira
Camara
Criminal, Julgado em 11
.
02
.
2025
; N.
U 0012644-33.2019.8.11.0064,
rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira
Camara
Criminal, Julgado em 28.04.2021

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luís Fernando da Costa Romeira

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1006349-92.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da
13ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, condenando-
o
à pena
de

5
(
cinco
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial

semiaberto
,
e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

A
apelante,
nas razões vistas no ID
252204805
,
requer
“a) Necessária reforma da sentença com a consequente absolvição por não estar provado que o apelante integrava a organização criminosa, nos termos do inciso VII, artigo 386, do Código de Processo Penal. b) Reforma da sentença com a consequente absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas, elencado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, por ausência de materialidade e de comprovação de sua autoria. c) No caso de manutenção da condenação, requer seja reformada a pena aplicada, considerando a redução da fração do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, na fração máxima, tudo como medida da mais salutar justiça. Sendo assim, reconhecida a figura do tráfico privilegiado. d) Seja afastada a multa aplicada ou reduzindo-a para um patamar condizente com as condições econômicas do apelante. e) A alteração do regime de cumprimento de pena regime aberto f) Por fim, a suspensão do pagamento das custas processuais, por ser o apelante economicamente hipossuficiente, nos termos da lei. Caso não sejam acolhidos os pleitos anteriormente requeridos, que o tribunal expressamente se manifeste quanto aos dispositivos legais, constitucionais e convencionais indicados nas presentes razões
a fim de que seja atendido o prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos extremos.”

Nas contrarrazões encontradiças no ID
252204809
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
263126798
,
manifesta
“pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, com a manutenção da sentença condenatória”
, argumentando que a defesa requer que seja o apelante “absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por não estar provado que o apelante integrou organização criminosa”. No entanto, não há como analisar o pedido, uma vez que o apelante não foi denunciado por integrar organização criminosa e tampouco condenado pelo referido delito.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
252204233
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 21h, durante calamidade pública, na Rua Dois, bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT, os denunciados
Luis
Fernando da Costa Romeira e Vitor Gabriel Figueiredo Oliveira transportavam, em concurso de agentes, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de pasta base de cocaína, com massa de 101,08 g (cento e um gramas e oito centigramas), e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 16,17 g (dezesseis gramas e dezessete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.71021-01, p. 16-IP). Na referida data, policiais militares faziam rondas no bairro Nova Esperança III, tendo sido abordados por uma pessoa, que não se identificou, a qual relatou que indivíduos faziam a distribuição de drogas naquele bairro em um veículo Fiat Uno, placa JYT-2832. Diante da notícia, os militares continuaram em rondas naquela localidade, tendo encontrado o mencionado automóvel na Rua 02, ocupado pelos denunciados
Luis
Fernando e Victor Gabriel. Realizada a abordagem, o denunciado
Luis

Fernando, ao descer do veículo, arremessou ao solo 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, a qual foi imediatamente apreendida pelos militares. Na sequência, foram encontradas com denunciado
Luis
Fernando outras 02 (duas) porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), que estavam no bolso da bermuda do referido indivíduo. Ainda, com o denunciado Vitor Gabriel, os agentes públicos apreenderam 02 (duas) porções de maconha, além da quantia de R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais). Perante a autoridade policial, o denunciado
Luis
Fernando negou a propriedade da cocaína, alegando que possuía apenas uma porção pequena de maconha, que seria destinada ao consumo pessoal. Informou que o dinheiro era proveniente de seu trabalho. Por sua vez, o denunciado Vitor Gabriel alegou que apenas a porção de maconha lhe pertencia, a qual seria consumida em conjunto com
Luis
Fernando. Alegou que tinha saído de sua casa e buscado o denunciado
Luis
para juntos fazerem o consumo de droga. Informou que estava apenas dando voltas de carro pelo bairro e negou ser traficante. Em diligência pela região dos fatos, os policiais civis da DRE apuraram que ambos os denunciados eram usuários, mas ainda colheram, naquela localidade, informações de que o denunciado
Luis
Fernando também vendia drogas para sustento de seu vício (relatório policial – p. 71-IP). Destarte, as circunstâncias do fato, a considerável quantidade de cocaína e maconha, a apreensão de grande valor em dinheiro e as diligências posteriores realizadas pelos policiais civis indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte do denunciado
Luis
Fernando. Além disso, tendo contribuído de forma relevante e consciente para a ação delitiva (transporte da droga no veículo), prestando auxílio material a
Luis
Fernando, há indício também de participação no crime por parte do denunciado Vitor Gabriel. Ressalta-se que os denunciados
aproveitaram-se
do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.
[...].

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 252204227 - p. 2), boletim de ocorrência (ID 252204227 - p. 4/6), auto de exibição e apreensão (ID 252204227 – p.12/13), Laudo Pericial n. 3.14.2020.771021-01 (ID 1 252204227- p. 16/20), Laudo Pericial Criminal n. 2.10.2021.45254-01 realizado nos celulares (ID 252204710), bem como pelos demais elementos jungidos nestes autos.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída

ao
apelante, apesar de
el
e

sustentar que não pratic
ou

a traficância de entorpecente
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
de
l
e
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não
passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela
sua
condenação.

Com efeito
,

o policial militar

Edolin
Evangelista da Silva, em juízo, relatou que se recorda da ocorrência
;
que uma pessoa parou a viatura e informou que havia dois indivíduos dentro d
e um carro, tendo inclusive passado os dados do veículo,

que estariam distribuindo drogas
no bairro e que estavam naquele momento praticando o tráfico de drogas. Narrou, ainda, que e
m
posse das informações, localizaram o veículo e realizaram a abordagem, momento em que o apelante Luís Fernando jogou no chão uma sacolinha com entorpecente
. Além disso,
destacou que
na posse
de Luís
Fer
n
ando
também foram encontradas 02 (duas) porções de droga e dinheiro
. Afirmou, inclusive, que o corréu
Vitor também estava na posse de maconha e dinheiro
. Frisou, ainda, que
durante conversa com os acusados, Luís Fernando confirmou que era responsável pela distribuição de droga no bairro
e que pela
atitude de Vitor ele seria partícipe
.

Destacou,
que
Vitor alegou que havia saído para andar; que Luís Fernando informou também que integrava organização criminosa;
e
, por fim,
negou ter abordado os acusados em outra ocasião.

Da mesma forma,
o policial militar Murilo Correa Amorim Barreto, em juízo, confirmou que um transeunte informou que dois indivíduos estavam
em um
veículo fazendo a distribuição de drogas naquela região; afirmou que em rodas pelo bairro, localizaram o veículo
, e durante a
abordagem localizaram drogas
; disse também
que um dos acusados jogou algo no chão, mas não se recorda qual deles; relatou
, ainda,
que em revista pessoal, foi localizado entorpecente com os acusados e que o objeto jogado no chão também era droga; relatou que foi encontrado entorpecente com ambos acusados.

O investigador da polícia civil,
Davilson
Carvalho Lima, em juízo, narrou que se recorda vagamente da ocorrência em razão do lapso temporal; disse que foi comprovado que Luís Fernando era usuário
e
realizava pequenas vendas de entorpecentes no bairro, até mesmo para manter seu vício, segundo informações de
vizinhos e pessoas que passavam pela rua. Além disso, frisou que na época houve entrevista com a mãe de Vitor e vizinhos,
os quais
declaram que a relação de Luís Fernando e Vitor era de amizade e
que
eram vistos na rua, mas que não houve menção de que Vitor vendia droga; relatou que os colaboradores não quiseram informar se os acusados integram facção criminosa.

Portanto, observa-se que o
s policiais foram uníssonos ao confirmar
que o recorrente, de fato, cometeu o crime de tráfico e drogas
, já os acusados foram contraditórios entre si, fragilizando ainda mais a versão apresentada pela defesa
.

A propósito
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Além disso,
a perícia realizada no celular do recorrente comprova a traficância, conforme se infere do seguinte trecho da sentença reprochada a seguir reproduzido:

[...]
A perícia realizada nos aparelhos celulares dos acusados foi exitosa na extração de dados que confirmam o envolvimento de ambos com o tráfico de drogas
(laudo pericial de n. 2.10.2021.45254-01 - Id. 90561695).
Aliás, no tocante ao réu LUIS FERNANDO confirmou-se também que ele exerce a função de disciplina de uma organização criminosa
. Já quanto ao denunciado VITOR GABRIEL os diálogos recuperados dão conta de que ele utilizava o veículo de propriedade de sua genitora para transportar grandes quantidades de drogas de propriedade do corréu, onde o auxiliava na distribuição
desse material ilícito. Veja, pois, que o acusado LUIS FERNANDO se apresenta com a alcunha de “XINBINHA”. Em diversos diálogos ele informa esse seu apelido ao interlocutor. Ademais, é justamente com esse apelido que LUIS FERNANDO aparece na agenda de contatos do acusado VITOR GABRIEL. O réu VITOR, por sua vez, está identificado com a alcunha de “VITÃO”. Pois bem. Feitas essas considerações e
analisando detidamente os inúmeros diálogos existentes no aplicativo WhatsApp dos celulares dos acusados, constata-se que no dia 12/11/2020, ou seja, um dia antes dia dos fatos da denúncia destes autos, os acusados combinam de ir buscar um flagrante (referindo-se a drogas). Ademais, o réu LUIS FERNANDO afirma que tem 500g de droga e pede para VITOR GABRIEL se ele pode guardar essa droga na casa dele, sendo a resposta positiva.
[...]

Destacamos.

E como se não bastasse,
foram recuperados do aparelho celular do recorrente Luís Fernando vídeos e imagens de drogas, evidenciando o seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Destarte, embora a defesa tenha requerido a absolvição “
por não estar provado que o apelante integrava a organização criminosa, nos termos do inciso VII, artigo 386, do Código de Processo Penal.”
e
“por ausência de materialidade e de comprovação de sua autoria”,
os pleitos não merecem acolhimento,
por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno, bem como por não existir dúvida de que a sua destinação era
a traficânci
a,
razão pela qual
não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurs
o.

A propósito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE
NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

De outro prisma, no que diz respeito ao pleito objetivando aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é forçoso reconhecer que, mais uma vez,
o
apelante não tem razão, p
orque
agiu
corretamente
o
sentenciante
ao

afast
ar
a incidência da causa de diminuição em comento
.

Isso porque
,
para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena,
o
acusad
o
deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas
, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, no caso em debate, verifica-se que

o
apelante

não atende todos esses requisitos, especialmente,

no

que

concerne

a não dedicação
a
atividade criminosa
, pois, das provas produzidas nos autos, ficou evidente que
ele
se dedicava as práticas ilícitas, de forma organizada e reiterada.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado”
. (HC 239436
AgR
, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 29.04.2024, processo eletrônico
DJe
-s/n DIVULG 30.04.2024 PUBLIC 02.05.2024)

E
,
na hipótese, extrai-se a existência de concurso de agentes, bem como que o recorrente responde a outra
s
aç
ões
pena
is (autos n. 1009213-35.2022.8.11.0042 e n. 1001143 92.2023.8.11.0042), como também a um inquérito policial (autos n. 1017375-19.2022.8.11.0042) e um TCO (autos n. 1005540-97.2023.8.11.0042), situações, essas, que aliadas as circunstâncias da apreensão [denuncia de moradores locais a respeito da traficância] relevam com clareza a dedicação do apelante a atividade criminosa, justificando, o afastamento
da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Noutro turno, a defesa
postula que
seja afastada a multa aplicada ou reduzi
da a
um patamar condizente com as condições econômicas do apelante.
O pedido não merece acolhimento.

Isso porque, como é sabido,
a pena de multa é uma modalidade de sanção penal prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
e
deve ser fixada em

conformidade com o art. 43 da
citada
Lei
, como de fato aconteceu no presente caso.

A respeito da temática, este Tribunal decidiu que:

“
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.
III.
Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo,
mas nunca excluída
.
”

(N.U 0000592-61.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

Destacamos.

Desse modo, i
nviável
o afastamento ou a
redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser
o recorrente
hipossuficiente financeiramente, pois
, como dito

anteriormente
,

a pena de multa tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, sendo de rigor sua imposição.

A propósito, em atenção
às limitações financeiras do apelante, o valor de cada dia-multa foi fixado no mínimo permitido em lei, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
não
havendo, portanto,
qualquer i
legalidade na condenação ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, motivo pelo qual a sentença deve permanecer intacta.

Além disso,
a defesa
requer

que seja alterado o regime de cumprimento de pena semiaberto para
aberto
. No entanto, o pedido não merece acolhimento, pois,
a sentença fixou o regime semiaberto com fundamento no
art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, o qual
dispõe qu
e:

[...] Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto
. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
º
- Considera-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime
semi-aberto
a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva
, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
;
[...]

Destacamos
.

Aliás, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça “
A pena privativa de liberdade
superior a 4 anos inviabiliza
,
tanto o
regime inicial aberto
, quanto a substituição por penas restritivas de direitos, conforme
arts
. 33, § 2º, “b”, e 44, I, do CP.”

(N.U 0005733-45.2006.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Portanto, o regime fixado na sentença
reprochada
, não merece ser alterado.

A defesa alega que “
deve ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça e ser realizada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3º do CPC, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal.”

Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou que: “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.2021).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luís Fernando da Costa Romeira
, mantendo inalterado

o

édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025